Tribunal: TJMT
Processo: 0005960-83.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005960-83.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES - CPF: 703.304.681-20 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ALVES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SILVA RAMOS (VÍTIMA), ADRIANO ALVES DA CRUZ - CPF: 015.820.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LOBIANCO DOS SANTOS - CPF: 006.740.452-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005960-83.2016.8.11.0004

RECORRENTE: LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS

NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.

A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução.

Havendo indícios da presença de
animus

necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005960-83.2016.8.11.0004

RECORRENTE: LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LUIZ CARLOS INÁCIO RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121,
caput,
na modalidade do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 198710790).

O processo foi desmembrado em ralação ao acusado Adriano Alves da Cruz (id. 131443165, p. 72).

O réu foi pronunciado, nos termos da denúncia (id. 131443175).

A sentença de pronúncia foi anulada por este Relator em sede de recurso em sentido estrito, por excesso de linguagem (id. 144982186).

Nas razões recursais, sustenta a ausência dos indícios suficientes de autoria delitiva, requerendo ao final, a despronuncia ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem (id. 198710795).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão (id. 198711655).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 204105156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005960-83.2016.8.11.0004

RECORRENTE: LUIZ CARLOS INACIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do excesso de linguagem.

Na hipótese, o apelante aduz que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença de pronúncia, ultrapassou os limites linguísticos condizentes com a mencionada espécie decisória e deixou transparecer seu
animus
, fator que poderia influenciar o convencimento dos jurados que irão compor o futuro Conselho de Sentença. Em particular um trecho da sentença de pronúncia foi indicado como aquele que extrapolou a fronteira que deve limitar o pronunciamento judicial, sendo ele:

“Quanto ao elemento subjetivo (dolo), sua análise aprofundada deva ser reservada ao Conselho de Sentença; observo, em caráter provisório, que o local da lesão aponta prováveis indícios acerca de sua existência, o que deverá ser confirmado, ou não, pelo conselho de sentença. ”

No tocante ao alegado excesso de linguagem, como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

Em que pese os argumentos utilizados pelo recorrente, tem-se que eles não são procedentes, pois a linguagem utilizada pelo juízo de primeiro grau foi absolutamente comedida e adequada à emissão de sentença de pronúncia, uma vez que limitou-se a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos indicados pelo art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

Especificamente em relação ao ponto destacado pela defesa, tem-se que neles, a autoridade judicante de primeiro grau simplesmente indicou a possibilidade da existência do dolo em razão do local das lesões, o que se mostrou adequado, mesmo porque neste momento não compete ao julgador singular incursionar profundamente na prova produzida ou indicar seu convencimento.

Ressalto, no que tange ao ponto destacado, o juízo
a quo
simplesmente fez uso dos termos utilizados pela própria legislação, não demonstrando qualquer valoração das alegações acusatórias ou defensivas.

Diferentemente do alegado pelo apelante, da sentença guerreada, não se deixa transparecer, ainda que indiretamente, qualquer manifestação que faça presumir que o juízo tenha dado a entender que a versão do acusado não é verdadeira.

Da desclassificação.

Luiz Carlos Inácio Rodrigues, responde por tentativa de homicídio em coautoria com Adriano Alves da Cruz, contra a vítima Maurício Silva Ramos e pretende, em síntese, a desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

Houve o desmembramento do processo com relação ao acusado Adriano Alves da Cruz (id.
131443165, p. 72
).

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Noticia o incluso inquérito policial (n.°207/05) que, na noite do dia 18 de junho do ano de 2005, por volta das 19h, em uma via de acesso a Localidade conhecida como Praia do Bosque, existente no bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade, o denunciado LUIZ CARLOS, mediante a cooperação material e moral de ADRIANO, dotados de animus necandi, produzira na pessoa de Mauricio Silva Ramos (qualificada a fl. 10 I.P.), com o emprego de uma arma de fogo (revolver calibre. 22), a lesão discriminada no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico constantes de fls. 19/20 - I.P., ferimentos este que, a despeito do desiderato homicida de ambos, acabara por não culminar com a ceifa da vida do ofendido.

A vítima e seu amigo Lucivaldo, naquela oportunidade, faziam uso de bebidas alcoólicas naquela praia, tendo como companhia dos próprios denunciados, eis que surge uma pequena exasperação verbal entre a mesma e LUIZ CARLOS (“PICA-PAU”), o que fizera com que a vítima e Lucivaldo, logo em seguida, deixassem pacificamente o local.

Instantes após, ainda nas cercanias daquela localidade, quando então a vítima e Lucivaldo já se dirigiam a suas casas, foram elas, entretanto, abordadas pelo denunciado LUIZ CARLOS, o qual, por sua vez, descendo da motocicleta conduzida pelo comparsa ADRIANO, passou primeiramente a investir contra a vítima mediante a aplicação de golpes de capacete, vindo, ato continuo, estimulado pelas palavras encorajadoras de ADRIANO, a sacar seu revolver e a desferir um disparo na região do olho esquerdo do ofendido, somente não tendo o intento homicida comum se consumado em razão da pronta reação de Lucivaldo - que, após arremessar uma garrafa sobre LUIZ CARLOS, logrou se esconder com a vítima em um matagal.

A lesão provocada pelo projétil na vítima, ao que indica o relatório de exame aportado à fl. 19, além de ensejar o afastamento de suas ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias, trouxe-lhe efetivo perigo de vida, dando azo, ainda, lamentavelmente, a perda parcial de sua função ocular.

Sendo assim, infere-se a incursão da conduta realizada por LUIZ CARLOS INÁCIO RODRIGUES nos preceitos dos artigos 121, caput, clc 14, inciso II, e 65, inciso I (maioridade penal relativa), ao passo que o comportamento desenvolvido por ADRIANO ALVES DA CRUZ amolda-se às disposições dos artigos 121, caput, clc 14, inciso II, 29, caput, e 65, inciso I, todos do Código Penal”.
(id. 131443163, p. 25)

Na hipótese, o recorrente Luiz Carlos Inácio Rodrigues confessou a autoria do delito, contudo negou ter agido com
animus necandi
, aduzindo que sua intenção era apenas dar uma lição na vítima.

Perante autoridade judicial, o corréu Adriano Alves da Cruz negou a autoria, afirmando que viu a discussão, todavia, após, cada um tomou rumo diverso, sendo que os disparos ocorreram em local onde não se encontrava. Afirmou que não conhece a vítima “Mauricio”, e trabalhava com o codenunciado Luiz Carlos, não notando que estivesse portando arma de fogo.

Confirmou que chegou no local com o codenunciado Luiz Carlos, que possuía uma motocicleta, porém, quando iniciou a confusão, foi embora. Informou que de 8 (oito) a 15 (quinze) pessoas agrediram o Luiz Carlos.

De outro lado, a vítima Maurício Silva Ramos afirmou à autoridade judicial:

“(00’30’) Ele(pica-pau) chegou lá, eu não sei o nome dele, nós estávamos bebendo, eu estava bebendo, eu o Lucivaldo, Rodrigo e nós estava em cinco, e ele chegou e tem aquele negócio de um bairro com outro, e agente já bêbado e começou conversar e começou brigar; Pergunta: Só um negócio que eu não entendi, esse negócio de um bairro, você diz rivalidade?

Resposta: Sim, se agente for lá no bairro deles, eles bate na gente, não pode ir na praia do bosque que eles quer bater na gente, aí agente começou brigar, e o Pica-Pau foi embora com o tal de Adriano, e aí a hora que eu estava indo embora, me parou no meu do caminho, meteu o capacete na minha cara, meteu o revólver na minha cabeça e mandou eu deitar, e eu estava meio bêbado eu levantei e ele mostrou o revólver, e o Adriano mandou ele me dar um tiro, falou, dá logo um tiro nele, você não é homem não, aí ele foi e deu o tiro;

(02’22’) Pergunta: Onde o tiro pegou?

Resposta: Dentro do olho, eu perdi o olho, e a bala ficou encostada no cérebro, se tirar a bala dá hemorragia, aí chegaram dois policiais e os bombeiros chegaram me levaram para o hospital (...)”.

Perante a autoridade judicial, Rodrigo Rodrigues da Silva, devidamente compromissado, disse que estava na praia no dia dos fatos, e viu a discussão de longe. Posteriormente, quando estava indo para casa com sua família, aproximadamente 2 (duas) horas após a discussão, viu quando parou a motocicleta e efetuaram mais de um disparo de arma de fogo contra a vítima.

“(...) Estava eu e minha família, minha e meus irmãos na beira da praia, e chegou esse Pica-Pau e esse tal de Adriano na moto, desceu da moto e levou a arma na cara do menino; (00’35’) Aí todo mundo correram para um lado e fiquei mais atrás e eu fiquei olhando pra ele, e o outro ficava falando atira, o Adriano falava;

Pergunta: O senhor conhecia ele?

Resposta: Não conhecia ele, eu conhecia de vista, igual os outros meninos eu também conhecia de vista, mas eu vi tudo;

Pergunta: Um falava atira e o outro atirou?

Resposta: Sim, o outro atirou, o povo saiu tudo correndo, deu uns três tiros, e um pegou na cara, mas ele deu uns três tiros, a polícia falou que eu tinha que falar, eu nem queria vir; (01’21’)

Pergunta: O rapaz estava caminhando?

Resposta: Sim estava caminhando, indo embora, não estava fazendo nada, eu só escutei os tiros, e o cara andou um pedaço e caiu, e minha mãe chamou o bombeiro e as polícias chegaram (...)”.
(trecho do depoimento extraído da sentença de pronúncia. id. 198710790).

O Laudo Pericial no ID. 35170490 descreveu que a vítima Mauricio Silva Ramos apresentava lesão orbitária do olho (cúpula) suturada com cegueira no mesmo olho,
in verbis
:

“(...) HISTÓRICO

Com história de ter sido baleado no dia 18.06.2005 mais ou menos às 19:00 horas por conhecido, no olho esquerdo.

DESCRIÇÃO DAS LESÕES

Orbitária no olho (cúpula) suturada com cegueira do mesmo olho.

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÕES

Falta relatório do médico assistente.

“ (...) CONCLUSÃO

Lesão: perfuro-contusa.

RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAIS CONFORME A NATUREZA DA PERÍCIA

1°) Há ofensa à integração corporal ou à saúde do (a) paciente?

RESPOSTA: SIM.

2°) Qual o instrumento ou meio que produziu:

RESPOSTA: PERFURO CONTUNDENTE.

3°) Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo ou por outro meio insidioso ou cruel?

RESPOSTA: NÃO.

4°) Há perigo de vida?

RESPONTA: NÃO.

5°) Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias?

RESPOSTA: SIM.

6°) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto?

RESPOSTA: SIM.

7°) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade ou aborto?

RESPOSTA: SIM, PERDA O OLHO ESQUERDO. (...).”

Nesse contexto, malgrado o acusado ter dito que agiu sem a intenção de mantar, verifico que as declarações da vítima, corroborado depoimento da testemunha Rodrigo Rodrigues da Silva e laudo pericial, servem, nessa fase de cognição sumária, como indícios acerca do elemento subjetivo do tipo, sobretudo porque a simples negativa, sem qualquer indicação a elemento de prova, é inapta para afastar os elementos de convicção coligidos.

Assim, o conjunto probatório não permite a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto estão presentes os indícios da autoria do delito de homicídio tentado.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

À propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso em sentido estrito para manter a decisão que pronunciou Luiz Carlos Inácio Rodrigues pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024